Tribunal: TJSP
Processo: 2134617-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelas agravantes, para reconhecer a ilegitimidade de parte passiva destas em relação à taxa de água, prosseguindo a execução em relação à elas quanto ao IPTU – Pleito de reforma da decisão para afastar a condenação das agravantes no pagamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelas agravantes, para reconhecer a ilegitimidade de parte passiva destas em relação à taxa de água, prosseguindo a execução em relação à elas quanto ao IPTU – Pleito de reforma da decisão para afastar a condenação das agravantes no pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento – Parcial extinção da execução – Sucumbência recíproca – Cabimento da condenação de ambas as partes em honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Precedentes do STJ – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.